Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no intuito de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra HÉLCIO RAMOS SILVA, ora paciente. Consoante as razões apresentadas pelos ilustres impetrantes, o paciente foi denunciado em 2014 pelo crime de estelionato, tendo sido decretada a sua prisão no momento em que recebida a peça inicial acusatória. Informam que o curso do processo foi suspenso pela não localização do acusado e que a sua prisão ocorreu somente em 18/08/2020, na cidade de Aparecida de Goiás. Alegam que, desde então, o paciente aguarda o seu recambiamento para o Distrito Federal, local onde é processada a ação penal, sendo que nenhuma providência ainda foi adotada. Suscitam ocorrência de nítido constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não podendo ao paciente ser atribuída qualquer responsabilidade, ainda que diante da pandemia. Por fim, informam que esta é a segunda impetração na qual se busca questionar o excesso de prazo, sendo que, na anterior, foi consignado que a custódia cautelar do paciente poderia ser revista caso o recambiamento não ocorresse logo. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Para melhor conhecimento da situação processual, determinei a requisição de informações prévias ao d. Juiz do conhecimento, antes da apreciação do pleito de liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. O d. Juiz da MM. Vara Criminal e Tribunal do Júri prestou as seguintes informações (ID 26299798): “O Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente HÉLCIO RAMOS SILVA, tendo a denúncia sido recebida em 21/08/2014, dando o réu como incurso no crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal. No mesmo dia (21/08/2014), foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa do réu, o qual ostentava, à época, 8 sentenças condenatórias por crimes de roubo, estelionato, porte de arma e furto, além de responder a outros processos criminais. Além disso, a sua segregação cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente era foragido da justiça e se encontrava, portanto, em local incerto e não sabido. Dessa forma, a princípio, o paciente foi citado por edital, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 316 do CPP, conforme decisão proferida no dia 02/12/2014. Somente no dia 19/08/2020, decorridos 6 anos do decreto prisional, o paciente foi preso em flagrante na Cidade de Goiânia/GO, pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva por aquele Juízo. No mesmo dia, foi cumprido o mandado de prisão preventiva referente aos autos em epígrafe. No dia 27/08/2020, foi proferida decisão neste Juízo, determinando a citação e recambiamento do paciente para o Distrito Federal, expedindo-se a respectiva carta precatória para Comarca de Goiânia/GO no dia 01/09/2020, estando os autos aguardando o cumprimento e a devolução da deprecata. Considerando as informações da Vara de Precatórias da comarca de Goiânia/GO, foi autorizado o recambiamento definitivo do paciente, determinando-se remessa de Ofício a Vara de Execuções Penais, informando da decisão no dia 05 de fevereiro de 2021. Sendo remetido os Ofícios aos órgãos competentes para a realização do recambiamento do paciente, no dia 10/02/2021. O pedido de recambiamento foi deferido pela Vara de Execuções do Distrito Federal (ID 90197831), no dia 26 de abril de 2021. Foi determinada a realização das diligências pertinentes para a efetivação do recambiamento do acusado, no dia 3 de maio de 2021, oficiando-se à DCPI para recambiar o réu/paciente para o Distrito Federal com a maior brevidade possível. Cabe esclarecer que, com o advento da pandemia do novo coronavírus, os recambiamentos foram suspensos por determinado período no Distrito Federal, o que atrasou sobremaneira o trâmite processual em casos de réus presos em outras Comarcas. Houve o recebimento por este juízo de informação acerca do cumprimento da Carta Precatória de citação, tendo aquele Juízo informado que não foi possível efetivar a citação do paciente, até a presente data. Assim, os autos estão aguardando o recambiamento definitivo do réu, para que aqui chegando, possa ser efetivamente citado e o processo seguir sua tramitação regular. Ressalte-se que foram indeferidos diversos pedidos da defesa acerca da revogação de prisão do paciente, sob o fundamento de que o presente feito ficou suspenso desde 02/12/2014, nos termos do artigo 366, do CPP, considerando que o réu ficou foragido por quase 06 (seis) anos, sendo preso em Goiânia/GO tão-somente no dia 18/08/2020, apesar das dificuldades próprias da pandemia. Trata-se de denunciado multirreincidente, que fez várias vítimas, ostentando oito condenações transitadas em julgado: por três roubos circunstanciados, um deles tentado, dois estelionatos, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e furto qualificado, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não aparentam, por si só, serem inibitórias à pratica delitiva. Foi proferida decisão no dia 31 de maio de 2021, em novo pedido de revogação de prisão, na qual foi mantida a prisão do paciente, tendo o referido decisum o seguinte teor: ‘Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão formulado pelo requerente HÉLCIO RAMOS SILVA (ID 70789749), com fundamento nos arts. 310 e 316 do CPP. O requerente alega, em síntese, a necessidade da revogação da prisão preventiva do requerente ante o alegado excesso de prazo, bem como, requer, eventualmente, o deferimento da aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com fulcro nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 93174233). É o breve relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos verifica-se que os indícios de autoria e materialidade já foram analisados quando do recebimento da denúncia não havendo alteração do quadro fático apta a ensejar a revogação da segregação cautelar ou aplicação de medida diversa da prisão. Com efeito, verifica-se de plano restarem inalterados os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do acusado nos autos. No que se refere ao excesso de prazo, ressalte-se, a propósito, que, nem todo transbordamento do limite temporal quanto ao término do juízo de formação de culpa tem o condão de tornar a prisão do réu ilegal por excesso de prazo. “A questão do excesso de prazo no processo penal, estando o réu preso, desde muito tempo é um dos maiores tormentos da jurisdição criminal, porque nem sempre é fácil ou possível concluir os feitos dentro do horizonte temporal que se reputa razoável e, portanto, justo. Apesar de os juristas, sem discrepâncias de tomo, reconhecerem essa contingência, não se pode obscurecer que, muitas vezes, a complexidade do processo, a pluralidade de pessoas envolvidas ou mesmo as dificuldades de natureza técnica na produção das provas terminam por impedir que o trâmite processual seja concluído no lapso temporal que se deseja”(HC no 85.765/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 19.05.2008). Os prazos processuais não são de natureza absoluta, portanto, não se qualificam como marcos peremptórios, fatais, impostergáveis e inadiáveis. Podem ser flexibilizados à luz do princípio da razoabilidade e diante da singularidade do caso concreto, excluindo-se, assim, qualquer tipo de aferição por critérios meramente matemáticos (STJ, HC no 56.099/SE, Relator para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 22.09.2008; HC no 111.197/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 06.04.2009; HC no 91.423/PI, Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe de 24.11.2008; HC no 52.411/GO, Relator para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 31.03.2008; HC no 70.187/PR, Relatora Ministra Jane Silva, 5a Turma, DJ de 01.10.2007, p. 311; HC no 82.825/PI, Relator Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 30.03.2009). Por isso, restaram assentadas, em nível jurisprudencial, algumas balizas para nortear o juiz na análise casuística da ocorrência ou não de excesso de prazo na formação de culpa do agente, conforme assim sumariadas: (a) complexidade do feito; (b) atuação do aparato estatal; (c) conduta processual do acusado e (d) culpa exclusiva da defesa. Desde logo, constata-se que não há qualquer irregularidade nos prazos do procedimento do feito, considerando as circunstâncias do crime e sua apuração (artigo 171, caput) em que o acusado, ficou foragido por anos. Além do mais, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para o regular processamento da lide penal, visando a citação e recambiamento, estando no aguardo de cumprimento pelo juízo deprecado. Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu: ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ainda que ultrapassado o tempo recomendado para acautelamento preventivo nos moldes da instrução normativa deste E. TJDFT, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista a pluralidade de réus, número expressivo de testemunhas, diferentes patronos, expedição de cartas precatórias e a notória complexidade da causa, que demanda vários atos cartorários. 2. Encerrada a instrução criminal resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem Denegada.’ (HBC no 2014.00.2.019617-5, Relator Silva Lemos, 1a Turma Criminal, Acórdão no 823.661, DJe de 07.10.2014, p. 262, destaques) Vale ressaltar que o requerente ostenta diversas condenações transitadas em julgado por diversos crimes, tais como roubo, estelionato, furto e porte ilegal de arma, conforme se depreende da análise da folha de antecedentes penais do acusado acostada aos autos sendo, inclusive, reincidente específico pelo crime de estelionato. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária com o escopo de se impedir a reiteração delitiva, uma vez que expõe a risco a ordem pública conforme preceitua o art. 313, inciso II do Código de Processo Penal. Não obstante, houve suspensão do processo e do prazo prescricional nos moldes do art. 366, do Código de Processo Penal, ante a impossibilidade de se citar pessoalmente o requerente, fato este que demonstra de maneira inequívoca o risco à instrução criminal que sua eventual soltura representa, pois, até ser preso, ficou anos foragido. Desta forma, presentes o fumus comissi delicti, haja vista a existência de indícios de materialidade e autoria do delito, bem como o periculum libertatis, notadamente pela renitência delitiva do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo a aplicação das medidas cautelares art. 319 do Código de Processo Penal medida recomendada nos autos em epígrafe. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Não se deve olvidar que este Juízo tem realizado, inclusive, audiências de réu preso mediante prévio agendamento com o sistema penitenciário. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No momento as audiências de réus, presos estão sendo realizadas em datas designadas por portaria deste tribunal. Destaca-se em que pese tenham sido expedidas por este juízo diversas diligências no sentido de citar e recambiar o acusado para o Distrito Federal, essas diligências ainda não foram cumpridas pelo juízo deprecado. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) no qual se determinou que, tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos, não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescíndivel a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Por fim, deve-se mencionar que a existência de condições pessoais não tem o condão de por si só afastar a custódia cautelar do requerente, pois presentes no caso em comento os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a manutenção da prisão preventiva do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DE HÉLCIO RAMOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Após o prazo de 90 (noventa) dias façam-se os autos novamente conclusos para reanálise, ex officio, da prisão do acusado, se o caso. DO RECAMBIAMENTO Considerando as informações prestadas pelo juízo deprecado no no ID 92011635, à secretaria para que diligencie junto àquele juízo, COM URGÊNCIA, para saber se já existe a possibilidade de o denunciado ser recambiado para o presídio do Distrito Federal, caso positivo, que seja realizado o mais breve possível. Cumprido o recambiamento, designe-se audiência de instrução, COM URGÊNCIA, vez que há réu preso. Cumpra-se.’ Na oportunidade foram determinadas diligências no sentido de promover o recambiamento do denunciado para o Distrito Federal, com urgência, em razão da segregação cautelar do paciente”. Em face das informações acima, prestadas pelo d. Juiz a quo, resta certo que o recambiamento do ora paciente ainda não foi realizado, em virtude de medidas restrição advindas da pandemia. Por outro lado, ainda que por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a custódia cautelar, apesar de ser sempre excepcional, no caso posto para julgamento encontra-se ancorada não apenas pelo risco de reiteração delitiva, em face do histórico penal do paciente, assim como pelo conveniência da instrução criminal, na medida em que o acusado/paciente permaneceu foragido por mais de 6 anos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.